Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Urbano José Dalcanale e do município de Agrolândia/SC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao referido município por meio do Termo de Compromisso 378/2017, tendo por objeto a execução de ações de recuperação, mais especificamente de reconstrução de onze pontes.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Urbano José Dalcanale e do Município de Agrolândia/SC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao referido município por meio do Termo de Compromisso 378/2017, que teve por objeto a execução de ações de recuperação e de reconstrução de onze pontes, conforme plano de trabalho, no valor de R$ 2.914.000,00; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis.